Tribunal: TJBA
Processo: 8025165-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025165-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA e outros Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, LUCIANO DA SILVA BURATTO APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros Advogado(s):LUCIANO DA SILVA BURATTO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. I. Caso em exame Trata-se de apelações cíveis simultâneas em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor, embora reconheça ter sido abordado pela empresa ré para contratação de cartões de crédito e ter assinado proposta de adesão, alega desconhecer os débitos que geraram sua negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, mas negou a indenização por danos morais. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se os débitos que geraram as negativações são legítimos e decorrem de efetiva utilização dos cartões de crédito pelo autor; e (ii) saber se a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos morais quando preexiste negativação anterior legítima. III. Razões de decidir Em relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Cabia à empresa ré comprovar não apenas a contratação dos cartões, mas principalmente a regularidade dos débitos cobrados e que geraram a negativação do autor. Embora a apelante tenha juntado documentos visando demonstrar a contratação dos cartões, não logrou êxito em comprovar a regularidade dos débitos específicos objeto da lide. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem corroboração de outros elementos probatórios, não se prestam à comprovação integral da relação contratual e da legitimidade dos débitos. Quanto aos danos morais, aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. O autor possuía negativação anterior datada de 08/10/2021, cuja legitimidade não foi contestada. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-BA, Apelação nº 80399029720238050001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 02/05/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8025165-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados simultaneamente MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA e DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA